Tribunal: CARF
Processo: 10768.001103/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001103/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.115 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO CORREA NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Carlos Alberto Correa Netto, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 19 a 22, exigindo o crédito tributário de R$ 4.397,41, atualizado até
30/01/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001103/2009-15
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001103/2009-15

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2005 (fls. 12 a 17). Conforme informações, à fl. 20, houve “glosa do valor de
R$ 7.100,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.” Na Complementação
da Descrição dos Fatos consta: “PATRÍCIA VIEIRA DE ANDRADE RAMOS – 7.100,00
(recibos sem discriminação do beneficiário e sem endereço do profissional).”
Cientificado da notificação, o contribuinte, através de seu representante (fls. 30 e 37 a
40), interpôs a impugnação de fls. 02 a 05, solicitando o cancelamento da exigência com
fundamento nos seguintes termos:
· Intimado a comprovar as deduções da base de cálculo do IR referente ao ano-
calendário 2004, atendeu tempestivamente o solicitado, entregando a documentação
pertinente;
· Ainda assim, recebeu notificação de lançamento, na qual foram glosadas as deduções a
título de despesas médicas, no valor de R$ 7.100,00, “sob alegação de falta de previsão
legal para sua dedução e complementa arguindo falta da discriminação do beneficiário
do tratamento e sem endereço do profissional”;
· “Salta aos olhos, a complementação da descrição dos fatos arguida pelo Ilmo. Sr.
Auditor Fiscal, na qual expõe em sua narrativa, que os recibos juntados em apenso
pelo contribuinte não apresentavam a identificação do beneficiário dos serviços
prestados e o endereço do profissional.”;
· “Ora, sendo o contribuinte pessoa íntegra, de conduta ilibada, bom nível cultural e
gozando de suas plenas faculdades mentais, podemos concluir que seria até
contraditório juntar como documento probatório, recibos inominados ou que não
fossem destinados ao próprio.”;
· As deduções glosadas encontram amparo na legislação (art. 8°, inciso II, alínea "a", §§
2.° e 3.° da Lei n.° 9250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto n.° 3.000/99 —
RIR199 e Arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001), valendo lembrar que
ao contribuinte é dado “o direito de na falta de documentação "recibos", fazer a
simples indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (art. 8° §
2° inciso III Lei 9250/95, art. 80 § 10 inciso III Decreto 3000/99 — IRI199 e art. 46 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001).”;
· “Isto posto, e diante dos infundados enquadramentos legais apresentados para a
glosa, só nos resta acreditar está a referida Notificação de Lançamento, objeto da
presente impugnação, fadada ao malogro.”;
· Nesta oportunidade, “certo de ter gozado do direito que lhe confere o leque legislativo
vigente, o contribuinte vem tempestivamente a presença do Sr. Delegado reapresentar,
cópias autenticadas do arcabouço documental, que acautelaram o direito a dedução da
base de calculo do imposto de renda, a fim de que sejam reavaliados por V.S.a.”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Apenas são dedutíveis como despesas médicas os dispêndios, comprovados por
documentação hábil e idônea, segundo formalidades exigidas por lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001103/2009-15

b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.100,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontado
pela autoridade lançadora:
PATRÍCIA VIEIRA DE ANDRADE RAMOS - 7.100,00 (recibos sem
discriminação do beneficiário do tratamento e sem endereço do profissional);
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 45), foi a seguinte:
No caso em tela, as despesas médicas foram glosadas especificamente pela
ausência nos recibos da discriminação do beneficiário do tratamento e do endereço
do profissional (Complementação da Descrição dos Fatos - fl. 20). Como visto, tais
informações são essenciais para que se considere o recibo como documento hábil a
comprovar as deduções pleiteadas.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001103/2009-15

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a ausência de
discriminação do beneficiário do tratamento e a falta do endereço da profissional nos recibos.
Já a decisão de piso manteve a glosa pelos mesmos motivos.
Pois bem.
Na impugnação o interessado juntou recibos (e-fls. 7/10).
Com a peça recursal, apresenta declaração (e-fls. 63), emitida pela prestadora dos
serviços médicos contendo as informações do beneficiário dos serviços e o seu endereço
profissional.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001103/2009-15

Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Original